Tribunal: TJPA
Processo: 0003986-63.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 000398663.2017.8.140401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM:BELÉM
APELANTE: LUÍS ROBERTO CORRÊA BAIMA
ADVOGADO: DJALMA DE OLIVEIRA FARIAS - OABPA Nº2333
ADVOGADO: MAURO DÉSAR DA SILVA DE LIMA - OAB/PA Nº11957
ADVOGADA: NELMA CATARINA OLIVEIRA MARTIRES
APELADA:JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: D. S. A.
ADVOGADO: ARIANNE BRITO CAL ATHIAS - OAB/PA Nº 9290
ADVOGADO: MARIA ALIDA SOARES VAN DEN BERG - OAB/PA Nº4768
ADVOGADO: JOSÉ ALBERTO SOARES VASCONCELOS - OAB/PA Nº 5888
ADVOGADO: LUSO SALES SOLYNO JÚNIOR - OAB/PA Nº 6430
ADVOGADO: MAURÍCIO LEAL DIAS - OAB/PA Nº 7771
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISO VI, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 129, §9º, DO MESMO DIPLOMA REPRESSIVO. ANULAÇÃO DA DENÚNCIA PORQUE INEPTA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE PERÍCIA NAS LESÕES DO APELANTE E NULIDADE DOS LAUDOS CONCERNENTES AOS EXAMES DE CORPO DE DELITO DAS VÍTIMAS. NÃO ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PORQUE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA.
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e conceder provimento, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém,17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 000398663.2017.8.140401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM:BELÉM
APELANTE: LUÍS ROBERTO CORRÊA BAIMA
ADVOGADO: DJALMA DE OLIVEIRA FARIAS - OABPA Nº2333
ADVOGADO: MAURO DÉSAR DA SILVA DE LIMA - OAB/PA Nº11957
ADVOGADA: NELMA CATARINA OLIVEIRA MARTIRES
APELADA:JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: D. S. A.
ADVOGADO: ARIANNE BRITO CAL ATHIAS - OAB/PA Nº 9290
ADVOGADO: MARIA ALIDA SOARES VAN DEN BERG - OAB/PA Nº4768
ADVOGADO: JOSÉ ALBERTO SOARES VASCONCELOS - OAB/PA Nº 5888
ADVOGADO: LUSO SALES SOLYNO JÚNIOR - OAB/PA Nº 6430
ADVOGADO: MAURÍCIO LEAL DIAS - OAB/PA Nº 7771
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Luís Roberto Corrêa Baima, em irresignação diante da deliberação do Conselho de Sentença de condená-lo pela conduta delitiva, disposta no artigo 121, §2º, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima Dandara Silva de Almeida, e nas penas descritas no artigo 129, §9º, do mesmo diploma repressivo, em relação à vítima Marli Silva de Almeida.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há
ipsis litteris
:
Depreende-se dos autos que, no dia 17/02/2017, por volta das 21ht o ora denunciado tentou matar a vítima Dandara Silva de Almeida, sua ex-companheira, com enforcamento e uma facadarno pescoço, além de, no mesmo contexto fático, lesionar a mãe dela, a vítima Marli Silva de Almeida, com cabeçadas e um corte de faca.
Consta dos autos que DANDARA e o acusado conviveram maritalmente por cerca de um ano e cinco meses. Por volta de maio de 2016, o casal rompeu o relacionamento.
Consta ainda que, após o término, o acusado não aceitando a situação, passou a cometer diversas atitudes para prejudicar' DANDARA,
furtando - a chave da casa, além de ameaçar divulgar fotos intimas desta.
No dia do fato, DANDARA estava em seu quarto, quando o acusado, no horário supracitado, invadiu o local, portando um pedaço de corda e dizendo para ela ficar quieta, acrescentando que havia amarrado a mãe e a avó da ofendida, e havia uma quadrilha do lado de fora. Ato contínuo, jogou o celular dela para baixo do travesseiro, momento em que esta pediu socorro ele aplicou uma "gravata" nela.
Enquanto DANDARA relutava para sair do enforcamento a que era submetida, a avó dela, MARIA BERNADETE, 'escutou o pedido de socorro e correu até o quarto da neta, presenciando a cena, e chamando MARLI SILVA, mãe DANDARA.
Consta ainda que, nesse momento, o acusado correu até a cozinha e se armou com uma faca, logo em seguida esfaqueou DANDARA no pescoço, e prosseguiu tentando continuar a esfaqueá-la, momento em que MARLI conseguiu que sua filha se desvencilhasse, e passou a lutar com o acusado, que tentava lhe furar (e durante essas tentativas, chegou a cortá-la na mão) e deu-lhe duas cabeçadas no rosto.
O acusado, logo após, passou a se auto esfaquear, momento em que populares chegaram na casa para socorrer a vítima e levá-la ao hospital Metropolitano, onde DANDARA sofreu intervenção cirúrgica no pescoço e ficou internada.

Recebida a denúncia (fl. 06), houve a apresentação de resposta escrita com a assertiva de que seria provada a inocência do apelante no decorrer da instrução criminal (fl. 10).

Sobreveio audiência (fls. 31 a 33, 109 a 111, 139, 158, verso, a 159).

As partes ofereceram memoriais (fls. 198 a 199, 219 a 225 e 229 a 231).

O apelante foi pronunciado (fls. 235 a 236) e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 353 a 356), sendo o veredicto dos jurados que aquele praticou a tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio contra a vítima Dandara Silva de Almeida e a lesão corporal contra a vítima Marli Silva de Almeida.

O juiz
a quo
aplicou, respectivamente, a ele as sanções definitivas de 21 (vinte e um) anos de reclusão e de 02 (dois) anos de detenção, que, pelo concurso material, resultaram em 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 365 a 366).

As razões recursais voltaram-se à anulação da denúncia porque inepta, ¿uma vez que a tentativa de morte exige para o seu reconhecimento atos inequívocos da intenção homicida do agente, o que não foi demonstrado na peça ora questionada¿; à nulidade decorrente da falta de perícia nas lesões do apelante; à nulidade dos laudos concernentes aos exames de corpo de delito das vítimas; à anulação do julgamento porque contrário às provas dos autos; ao
error in judicando
na dosimetria da pena (fls. 374 a 414).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato impugnado (fls. 416 a 426).

Em segunda instância, por redistribuição, coube a mim a relatoria do feito porque prevento para tanto (fl. 455).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 458 a 461).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Suscita o apelante, preliminarmente, anulação da denúncia porque inepta. Entretanto,
in casu
, é possível vislumbrar que a peça acusatória preenche, satisfatoriamente, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto descreve o fato delituoso, com todas as circunstâncias, possibilitando a ampla defesa e o contraditório.

Em relação às outras nulidades ora apontadas, decorrentes da falta de perícia nas lesões do apelante ou de infração às normas da espécie nos laudos concernentes aos exames de corpo de delito das vítimas, não demonstrou aquele o prejuízo sofrido, até mesmo porque transborda dos autos que o convencimento do conselho de sentença encontra-se respaldado por outros meios de prova, produzidos, especialmente, durante a sessão de julgamento.

É válido ressaltar que nenhuma dessas teses preliminares foram arguidas anteriormente. Logo, restam preclusas.

Nesse contexto, deixo de acolhê-las.

Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 121, CAPUT, DO CP ?HOMICÍDIO SIMPLES ? 1) ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA E DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? a despeito de não serem apresentados nas razões recursais argumentos referentes às alíneas ?a? e ?d?, inciso III, art. 593, do CPP, havendo expressa referência no termo de interposição à tais fundamentos, deve a Corte analisar eventual ocorrência de nulidade posterior à pronúncia e manifesta contrariedade entre a decisão do júri e a prova dos autos, em razão da devolução da matéria nos limites da interposição ? inteligência da súmula nº 713 do STF - in casu, referidas TESES DEVEM SER IMPROVIDAS, não se vislumbrando nos autos a ocorrência de qualquer nulidade após a sentença de pronúncia, constando-se que a tese acusatória acatada pelo
Conselho de Sentença encontra-se satisfatoriamente respaldada pela prova produzida durante a sessão de julgamento, tendo o réu confirmado que desferiu um tiro contra vítima, havendo ainda, prova testemunhal aduzindo ter ouvido o réu dizer à vítima, antes do disparo, ?se teu irmão não vem, vai ser tu mesmo? ? 2) ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? pena base estabelecida no mínimo legal, sendo inviável a redução da pena intermediária abaixo deste quantum pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes, conforme pleiteado pela Defesa ? inteligência da súmula nº 231 do STJ ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.00073558-59, 211.281, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-14)

Quanto à alegação de anulação do julgamento porque contrário às provas dos autos, de modo diverso, diante detida análise destes, constato que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele expostas.

A acusação sustentou a condenação do apelante (fl. 355). A defesa, a tese de lesão corporal a favor deste (fl. 355).

Ora, o depoimento das vítimas e da testemunha de acusação perante o júri foram firmes, coerentes e harmônicos na descrição dos fatos delituosos. Logo, a deliberação condenatória não está desprovida de elemento embasador, não havendo, assim, como acolher o aludido argumento recursal.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. Verifica-se, assim, nas provas dos autos que predomina a versão de que o réu não foi visto segurando uma arma de fogo, sendo esta uma das teses apontada pela defesa. Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por contrariedade à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Sem destaque no original)
(TJPA, 2016.04407056-89, 166.958, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-10-25, Publicado em 2016-11-03)

No mais, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante enfatizar que, até mesmo diante de apelo exclusivo da defesa, nesse mister, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu, é permitido ao juízo de segunda instância agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada na primeira, sem que isso ofenda o princípio da
non reformatio in pejus
(QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016; HC 424.049/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Eis fiel transcrição de excerto do ato judicial recorrido (fls. 176 a 177):
Passo, doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal brasileiro.
Ao crime de Tentativa de Homicídio Qualificado na vítima Dandara Silva de Almeida cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão.
Considerando que o acusado LUIS ROBERTO CORREA BAIMA agiu com culpabilidade em grau reprovável, não possui antecedentes criminais, conduta social não investigada sob o ponto de vista técnico, possui personalidade não investigada sob o ponto de vista técnico, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, bem ainda que o comportamento da vítima que em nada contribuiu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em vinte e um (21) anos de reclusão.
No que diz respeito as causas de diminuição, verifico que por restar entendido pelo Conselho de Sentença a modalidade tentada, se faz presente a causa de diminuição genérica da pena prevista no artigo 14, inciso II e parágrafo único do Código Penal Brasileiro, pelo que diminuo a pena em um terço (1/3) em virtude do resultado obtido ter se aproximado do tipo penal previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro tornando a pena em quatorze (14) anos de reclusão.
Reconheço militar em desfavor do acusado a causa de aumento específico de pena prevista no art. 121, §7, III, por ter sido o crime cometido na presença física da ascendente da vítima, pelo que aumento a pena em 1⁄2 (07 anos), passando o quantum da pena, que ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como inexistência de outras causas de aumento ou diminuição concretizo a pena em vinte e um (21) anos de reclusão.
Ao crime conexo de Lesão Corporal na vítima Marli Silva de Almeida, cabe ao acusado a pena de 03 meses a 03 anos de detenção.
Considerando que o acusado LUIS ROBERTO CORREA BAIMA agiu com culpabilidade em grau reprovável, não possui antecedentes criminais, conduta social não investigada sob o ponto de vista técnico, possui personalidade não investigada sob o ponto de vista técnico, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, bem ainda que o comportamento da vítima que em nada contribuiu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em um (01) ano e seis (06) meses de detenção.
Reconheço militar em desfavor do acusado causa de aumento do art. 129, §11, por ter sido o crime praticado contra pessoa com deficiência, pelo que aumento a pena em 1/3 (06 meses), que ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena a torno a pena definitiva em dois (02) anos de detenção.
Verificando a presença de concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal brasileiro, vez que o acusado agiu com desígnios autônomos, faz-se necessária a soma das penas e assim concretizo a pena final do acusado LUIS ROBERTO CORREA BAIMA em vinte e três anos de reclusão.
Considerando que a nova redação do artigo 42 do Código penal transfere para o Juízo de conhecimento a aplicação da Detração e percebendo pelos autos que o acusado restou encarcerado 01 ano, 11 meses e 28 dias, efetuo desde logo a detração restando o cumprimento de vinte e um (21) anos, três (03) meses e 02 dias de reclusão.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em obediência ao disposto no artigo 33, §2º, letra ¿a¿ do Código Penal Brasileiro, em uma das unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

No que tange ao homicídio qualificado
, na forma tentada, na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

A culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo em vista que o apelante, na data do fato, já tinha contra si decisão judicial que deferia medidas protetivas de urgência a uma das vítimas e, mesmo assim, descumpriu-a.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito -
consoante o apurado nos autos, o sentimento de posse em relação à vítima e a não aceitação do término do relacionamento, permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
revelam-se de modo a serem negativadas, pois se mostram anormais à espécie prevista na lei com a invasão do domicílio da vítima e com o terror psicológico feito a ela ao asseverar que sua mãe e avó encontravam-se amarradas.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -
valoro como negativas, pois o grande abalo emocional e o alto temor gerados à vítima mostram-se evidentes; levaram a esta a mudar de domicílio.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 anos a 30 anos de reclusão), porque ainda aferidas 04 (quatro) circunstância judiciais de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes, mantenho a
pena intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, resta identificada a causa de diminuição concernente à tentativa.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

In casu,
consoante as provas dos autos,

o apelante adentrou a casa da vítima e chegou a esfaqueá-la no pescoço, o que revelou seu
animus necandi
, conforme o convencimento do conselho de sentença.

Nesse contexto,
a aplicação da fração de 1/3 (um terço
) mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego, ao resultado de
14 (quatorze) anos de reclusão.

Aplicável, também,
a causa de aumento prevista no artigo 121, §7º, inciso III, do Código Penal, cuja proporção de 1/2 (metade) mantenho; haja vista o contexto fático de luta corporal com a mãe da vítima
.

Assim,
fixo a pena definitiva do apelante em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Em razão da quantia da pena privativa de liberdade do apelante e da valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Relativa à lesão corporal
, na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

A culpabilidade do agente
,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, uma vez que o apelante, educador físico, travou luta corporal com pessoa de idade bem maior que a dele.

Os
motivos
do crime
permitem a valoração negativa, haja vista o escopo do apelante de executar o homicídio da filha da vítima.

As circunstâncias

revelam-se de modo a serem negativadas, pois se mostram anormais à espécie prevista na lei com a invasão do domicílio da vítima.

As consequências

do delito valoro como neutras
, pois próprias do tipo.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 meses a 03 anos de detenção), porque ainda aferidas 03 (três) circunstância judiciais de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes, mas presente a agravante disposta no §11 do artigo 129 do Código Penal, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando a
intermediária em 02 (dois) anos de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena,
fixo-a, definitivamente, em 02 (dois) anos de detenção.

Em razão da quantia da pena privativa de liberdade do apelante e da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por fim,
em razão do concurso material
, nos termos do artigo 69 do Código Penal, resulta a punição do apelante em
21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe concedo provimento, em parte.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator